Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão do julgado em razão da fundamentação genérica sobre a ausência de comprovação da má-fé dos embargados quanto à cobrança dos valores.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios suscetíveis de modificação do julgado, principalmente, a respeito da suposta omissão na análise de eventual má-fé dos Embargados, assim como sobre o dever de fundamentação da decisão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Não demonstrada concretamente as condutas de má-fé por parte dos Embargados, concluir pela cobrança de má-fé exclusivamente com base no ajuizamento de ação para discussão de valores supostamente omitidos no inventário é demasiado desarrazoado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Sem a comprovação de que a conduta foi abusiva ou simplesmente teve o intuito de cobrar valor sabidamente indevido, afasta-se eventual dolo ou má-fé capaz de permitir a repetição do indébito ou da cobrança irregular.